Tribunal: TJMT
Processo: 1019227-78.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019227-78.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA - CPF: 040.274.591-48 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), WILL ROBSON FELIX DOS SANTOS - CPF: 127.278.677-35 (APELANTE), OSMAR ROSENO DA SILVA - CPF: 030.724.671-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.914.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019227-78.2022.8.11.0042

APELANTE: WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA, WILL ROBSON FELIX DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – RECURSO DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) – PRELIMINAR DE NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TESE DESCLASSIFICATÓRIA – COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA ILEGAL DE DROGAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não há se cogitar em nulidade pela inversão do interrogatório, já que, além de não ter prova do efetivo prejuízo, a defesa não se manifestou contra no momento oportuno, vindo, com isso, a incorrer em preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.933.759/PR e 1.946.472/PR, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1114, fixou a seguinte tese:
“o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.”.

O fato de o juízo ter realizado a leitura da denúncia e iniciado as perguntas às testemunhas, não acarreta nulidade por si só, já que, para tanto, necessário seria a efetiva demonstração do prejuízo.

Não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, posto estar plenamente provada a materialidade e autoria delitiva com relação aos dois apelantes.

Comprovado que o apelante portava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019227-78.2022.8.11.0042

APELANTE: WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA, WILL ROBSON FELIX DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
Wilverson Marques de Arruda Moreira e Will Robson Felix dos Santos
, por intermédio de suas respectivas defesas técnicas, contra sentença prolatada pelo juízo 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e os condenou:

- o primeiro, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 700 (setecentos) dias-multa.

- o segundo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa técnica do apelante Wilverson suscitou preliminar nulidade, ao argumento que houve inversão da ordem do interrogatório. Também aduziu que não foi observando o regramento posto no artigo 212 do CPP. (id. 201457325).

A Defensoria Pública, assistindo o apelante Will Robson, postulou pela absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, busca a desclassificação para o delito de porte de droga para uso pessoal (id. 201457332).

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 20145736).

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 208018652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019227-78.2022.8.11.0042

APELANTE: WILVERSON MARQUES DE ARRUDA MOREIRA, WILL ROBSON FELIX DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante Wilverson Marques de Arruda Moreira aponta existir nulidade nos autos, ao fundamento que houve inversão da ordem do interrogatório.

Também alegou existir ilegalidade em razão da inobservância das regras contidas no artigo 212 do CPP.

Verifico que os interrogatórios ocorreram primeiro do que a produção das provas testemunhais.

Na ata de audiência (id. 201457304), também consta que não houve pedido de diligências ou qualquer outro requerimento das partes.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, ao passo que a defesa apresentou memorias escritos.

Por essa contextualização, infere-se que a defesa técnica deixou de impugnar o ato alegado como ilegal no momento oportuno, de modo que fica sujeito aos efeitos da preclusão, ainda mais por inexistir demonstração concreta de prejuízo ao acusado ou à sua defesa técnica.

Com efeito, eventual reconhecimento de nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406;

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e Vll do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500; (...)

À vista disso, a defesa técnica deveria ter arguido a nulidade na própria audiência, pois foi o primeiro momento que teve conhecimento da inversão da ordem em questão.

É por isso que não há se cogitar em nulidade pela inversão do interrogatório, já que, além de não ter prova do efetivo prejuízo, a defesa não se manifestou contra no momento oportuno, vindo, com isso, a incorrer em preclusão.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.933.759/PR e 1.946.472/PR, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1114, fixou a seguinte tese:
“o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.”.

Pela inteligência da tese repetitiva, pode-se concluir ser possível o reconhecimento da nulidade pela inversão do interrogatório, no entanto, desde que seja arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão, o que no ocorreu na hipótese em julgamento.

Em arremate, destaco recente julgado desta Câmara Criminal nesse mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A busca pessoal – e a veicular por equiparação – restará sempre legitimada quando o Policial Rodoviário Federal se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção. “
O reconhecimento de nulidade, por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão” (STJ, AgRg no REsp n. 1.946.048/MG). “Consoante entendimento desta Corte, "não se identifica prejuízo derivado da realização de interrogatório antes da oitiva das testemunhas de acusação se a leitura da sentença revela que, em sua oitiva, o réu teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, devidamente analisada pelo magistrado, e que os depoimentos prestados por policiais em juízo apenas referendaram narrativa já existente no Boletim de ocorrência e no Relatório final de inquérito policial, documentos esses aos quais a defesa teve acesso antes do interrogatório, não se podendo, assim, afirmar que o réu não teria tido oportunidade de refutar, em seu interrogatório, as versões apresentadas pelos policiais ouvidos em juízo
" (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 560.769/SC).“A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual” (STJ, AgRg no REsp n. 2.001.505/RJ). (N.U 0001823-08.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) ( grifo nosso)

Também não vejo qualquer nulidade a ser reconhecida em razão de eventual desrespeito ao regramento previsto no artigo 212 do CPP.

Isso porque, o fato de o juízo ter realizado a leitura da denúncia e iniciado as perguntas às testemunhas, não acarreta, por si só, a nulidade vindicada, já que, para tanto, necessário seria a efetiva demonstração do prejuízo.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que tanto a leitura da denúncia, quanto à inquirição das testemunhas primeiramente pelo magistrado, não são fatores que, de forma isolada, possam gerar uma nulidade, ainda mais quando inexiste patente prejuízo.

Nesse sentido:

“[...] Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal
da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de
forma que, ausente comprovação
de
efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. [...]” (AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe
de
14/3/2022.) 3. Agravo regimental não provido.

“[...] Em relação à inversão na ordem de formulação das perguntas, com o Magistrado inquirindo as testemunhas antes das partes ou mesmo com a formulação das perguntas das partes pelo Magistrado, e não diretamente, embora não observe a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, não revela, por si só, nulidade processual. Assim, diversamente do que alegado pelo recorrente, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade [...]”. (RHC 113.293/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 18/10/2019) –

Convicto em tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do apelante Wilverson Marques de Arruda Moreira.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, ambos os apelantes alegam insuficiência probatória.

Assim, para melhor compreender a questão posta, necessário se faz uma breve descrição da denúncia e exposição dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Consta da denúncia, em apertada síntese, que a Polícia Militar recebeu diversas denúncias acerca de tráfico de droga que estaria ocorrendo num bar nesta Capital. A equipe da Polícia fez um monitoramento do local, quando identificou o acusado Wilverson estaria realizado o comércio ilegal de drogas, o qual também estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Ressai que, ao perceber que seria abordado pelos Policiais, o acusado Wilverson teria dispensado um invólucro ao solo, no qual continha 01 (uma) porção grande de substância análoga à pasta base de cocaína e 18 (dezoito) porções menores da mesma substância. Em continuação as buscas pessoais, também foram encontradas mais 11 (onze) porções de substância análoga à cocaína, que estava acondicionada no interior do veículo do acusado Wilverson.

Ainda segundo se vê da inicial acusatória, os Policiais ainda perceberam dois indivíduos com atitudes suspeitas, pois saíram rapidamente pela lateral do bar, no entanto, os agentes fizeram o acompanhamento e conseguiram abordá-los, vido a identificá-los como sendo o corréu Will Robson e o adolescente Jean Gabriel Moura.

Em busca pessoal, encontraram em poder do denunciado Will Robson 48 (quarenta e oito) pinos contendo substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, escondidos em suas partes íntimas. Já com o adolescente que foi abordado junto com o réu Will, foram localizados 61 (sessenta e um) pinos contendo substância análoga à cocaína.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.90036-01 (id. 106238962) concluiu que as porções apreendidas com o denunciado Wilverson, sendo 30 (trinta) porções de material sólido, de coloração branca e amarelada, na forma de pó, grânulos e pedras, com massa de 33,78 g (trinta e três gramas e setenta e oito centigramas); e 49 (quarenta e nove) porções de material sólido, de coloração branca, no formato de pó.

As drogas ilegais encontradas na posse do denunciado Will Robson deram positivo para cocaína, com massa de 30,50 g (trinta gramas e cinquenta centigramas).

Em juízo foram inquiridos três Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante e, ainda, interrogados os acusados.

Ambos os apelantes negaram a autoria delitiva, cada qual apresentado suas versões dos fatos.

O acusado Will disse que estava no bar junto com sua esposa assistindo um jogo de futebol, quando foi abordado pelos Policiais. Negou que a droga encontrada era sua, apesar de confessar que estava usando cocaína.

O apelante também disse não conhecer o corréu Wilverson e nem o adolescente Jean Gabriel, dizendo que não estava na mesa com este, apesar de estar próximo dele.

No entanto, quando afirmou isso em juízo, acabou sendo questionado em seguida pelo magistrado sobre uma contradição com a versão fática por ele apresentada na delegacia, já que, em tal oportunidade, teria dito que estava sentando na mesma mesa do adolescente.

De igual modo, o apelante Wilverson Marques negou que a droga encontrada no chão pelos Policiais era de sua propriedade. Também disse não conhecer o corréu Will e o adolescente Jean Gabriel. Ao ser questionado sobre as drogas encontradas no interior de seu veículo, também negou que era de sua propriedade.

Embora os apelantes neguem a propriedade das drogas encontradas, não trouxeram argumentos e provas capazes de elidirem os elementos de convicção coligidos em juízo que demonstram o contrário.

Quando ouvido em juízo, o Policial Militar Osmar Roseno da Silva explicou que a equipe de inteligência já estava monitorando um casal, sendo que existia um mandando de prisão preventiva em desfavor da mulher, a qual não recordava o nome.

Ao ser questionado se ele visualizou o acusado Wilverson dispensado a droga, disse que não, mas que equipe de inteligência que estava fazendo o monitoramento do local foi que verificou tal fato. Por outro lado, disse que foram encontradas drogas no veículo do acusado Wilverson. Esclareceu que a abordagem do acusado foi feita no local, sendo encontrado o invólucro que ele jogou e, após busca no veículo que estaria na lateral do bar, encontraram o restante dos entorpecentes.

No que toca ao acusado Will Robson, disse que estava na lateral no bar e, quando viu a Polícia, saiu rapidamente em direção aos fundos, sendo feito o acompanhamento e posteriormente a abordagem.

Perguntado sobre a quantidade dos entorpecentes localizados, respondeu não se lembrar da exata quantidade, mas ressalvou que eram bastantes pinos.

Ao mesmo modo, o outro Policial ouvido em juízo, o depoente Luiz Mauro Almeida da Silva, reportou que sua equipe foi acionada pela inteligência do batalhão, informando-lhe acerca do comércio de entorpecentes no bar, de modo que quando chegaram já foram direto ao suspeito repassada nas informações, momento em que esse indivíduo dispensou um invólucro no chão, o que foi visualizado por um policial da inteligência.

Também explicou que, nesse exato momento, dois outros suspeitos foram saindo em direção ao fundo do bar, mas outra equipe conseguiu faze o acompanhamento e a abordagem já próximo aos banheiros químicos no fundo desse estabelecimento, sendo localizado em busca pessoal alguns pinos de substância análoga à cocaína em posse de tais indivíduos, identificados como sendo o apelante Will e o adolescente Jean Gabriel.

Questionado sobre as drogas apreendidas no veículo do acusado Wilverson, respondeu dizendo que este estava com uma chave de um veículo, o qual confirmou ser dono, razão pela qual se deslocaram até o carro, onde encontraram mais algumas porções de entorpecente.

Em arremate a tais relatos, está o depoimento do Policial Militar Vanderlan Dias Lima Filho, o qual afirmou que ele e um agente da inteligência visualizaram um suspeito dispensado a droga no chão, já que estariam a uns 5 a 10 metros de distância.

Igualmente confirmou que foram localizadas mais drogas no interior do veículo do apelante Wilverson, assim como explicou que foram seus colegas de realizaram a prisão e revista nos demais suspeitos, já que ficou do lado de fora do bar, fazendo segurança com uma arma longa.

Pelo contexto revelado, pode-se concluir com a certeza necessária sobre a autoria delitiva. Isso porque, além da ação Policial ter sido baseada em breve investigação preliminar da inteligência da Policial Militar, os três Policiais inquiridos trouxeram detalhes importantes e confirmaram que os dois apelantes foram apreendidos portando entorpecente a fim de realizarem seu comércio ilegal no bar onde foram surpreendidos pela Polícia.

Deveras, os relatos uníssonos e bastantes descritivo sobre a dinâmica dos fatos, o que é afasta qualquer argumento sobre uma suposta invenção fática apresentada pelos Policiais.

Acerca do tema, a propósito, venho reiteradamente consignado sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, sempre que harmônicos e validados por outros elementos de prova.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar os apelantes, imputando-lhe falsamente a prática dos crimes.

Por tais considerações, não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, posto estar plenamente provada a materialidade e autoria delitiva com relação aos dois apelantes.

Da tese desclassificatória.

A defesa do apelante Will Robson pretende ainda a desclassificação para o delito de porte ilegal de droga para consumo pessoal.

Nada obstante, desnecessárias serão maiores ponderações sobre a questão posta, na medida em que está evidenciado o tráfico de droga, o que, por óbvio, afasta o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Há de registrar que o fato do acusado ter confessado ser usuário de drogas não impede, por si só, a caracterização da traficância. Para tanto, também deve se aferir se estão presentes os pressupostos previstos no § 2º do artigo 28 da lei de Drogas.

Pelo preceito do referido parágrafo, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Na hipótese em julgamento, o apelante Will estava portando mais de 30 gramas de cocaína, divididas em pequenas porções, num bar com grande fluxo de pessoas e no qual já havia notícias sobre o tráfico de drogas no local, tanto é que a inteligência da Policia Militar fez diligências no sentido de averiguá-las, culminando na prisão dos apelantes.

Portanto, estando comprovado que o apelante Will portava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024